Tribunal: TJDFT
Processo: 0730280-29.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Órgão: Câmara de Uniformização Espécie: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) No do Processo: 0730280-29.2019.8.07.0016 EMBARGANTE: ISABELLE FERREIRA DE MOURA CARDOSO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível em que Isabelle Ferreira de Moura Cardoso apresenta Incidente de Uniformização de Jurisprudência em face do julgado proferido pela Terceira Turma Recursal do Distrito Federal que, nos Processo n° 0730280-29.2019.8.07.0016, deu provimento ao Recurso Inominado Cível interposto pelo Distrito Federal, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. A Requerente alega haver divergência entre o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal do DF e os das demais Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Tema 1.009. Sustenta que o caso se amolda às situações em que, tendo sido proposta a ação antes de 19.5.2021, aplica-se o entendimento anterior (Tema 531 do STJ), qual seja, de que o princípio da autotutela tem limitações, não sendo correto exigir da servidora que comprove sua boa-fé. Ao final, pede a uniformização de jurisprudência e que seja determinado à Terceira Turma Recursal que adeque o Acórdão recorrido, mantendo incólume a r. sentença proferida na origem. O pedido foi apresentado nos autos que tramitavam na Terceira Turma Recursal e foi determinada a redistribuição para a Câmara de Uniformização de Jurisprudência para processar e julgar a Reclamação destinada a dirimir divergência ente o acórdão da 3a Turma Recursal e os julgados das demais Turmas Recursais e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo. A classe processual foi, então, alterada de Petição Cível (241) para Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível. Foram os autos distribuídos à minha relatoria para o processamento e julgamento do pedido pela eg. Câmara de Uniformização de Jurisprudência. Considerando que o pedido tem assento no art. 18, §§ 1o e 3o, da Lei n. 12.153/2009 e também no artigo 988 do CPC e no artigo 196 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, intime-se a Requerente, nos termos do artigo 10 do CPC, para que esclareça, no prazo de 5 (cinco) dias, se sua pretensão é uniformizar a interpretação da lei cível ou apresentar reclamação contra o acórdão que lhe foi desfavorável. Faça, no mesmo prazo, as emendas necessárias. Brasília, 29 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora